Tribunal: CARF
Processo: 13161.000556/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000556/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LAURO SATOSHIIGUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ALUGUEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos oriundos da locação de imóvel que não foram
informados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CONTRIBUINTE. TRANSFERÊNCIA DE
RENDA DE ALUGUEL SEM COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DA
DISPONIBILIDADE JURÍDICA. ATO DE LIBERALIDADE.
O contribuinte do imposto sobre a renda recebida de alugueis de imóveis é o
proprietário do imóvel. A alegação de que houve transferência dos frutos do
imóvel sem a devida comprovação constitui ato de liberalidade que não altera a
sujeição passiva tributária de quem detêm a disponibilidade jurídica sobre a
renda dos alugueis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000556/2010-85
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000556/2010-85

de alugueis recebidos e dedução indevida de previdência social, conforme notificação de
lançamento constante às e-fls. 87 a 92.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alegou em síntese que:
1) não há omissão de rendimentos recebidos provenientes de alugueres da pessoa
jurídica Leon Deniss Greff Miguita ME, pois estes foram declarados na declaração de ajuste de
sua filha;
2) os alugueres recebidos da pessoa jurídica MF Jóias e Presentes Ltda – ME
referem-se a pagamento feito à pessoa física Marcos Antônio Simões, sócio da empresa que
efetuou o contrato de aluguel;
3) não há compensação indevida de contribuição previdenciária oficial, conforme
relação de trabalhadores SEFIP, GPS e comprovantes de rendimentos emitido pela fonte
pagadora apresentados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, manifestando
concordância quanto à compensação de contribuição previdenciária. Não acatou as alegações
relativas à omissão de rendimentos recebidos de alugueis, visto que “alugueis da pessoa jurídica
Leon Deniss Greff Miguita ME devem ser tributados na declaração de ajuste anual do
impugnante, visto que nos autos não há provas de que o imóvel alugado é bem em condomínio e,
ademais, não há o contrato de aluguel discriminando a percentagem para cada um dos
condôminos. Logo, não há como acolher a alegação do impugnante.”. Já em relação aos
alugueeis recebidos da pessoa jurídica MF Jóias e Presentes Ltda – ME, que o contribuinte alega
referirem-se a pagamento feito pela pessoa física Marcos Antônio Simões, “não há como chegar
a conclusão alegada pelo impugnante, visto que na declaração de ajuste não se visualiza o
pagamento a pessoa física Marcos Antônio Simões, pois não há discriminação nesta.”
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/7/2012 (e-fls. 185) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 10/8/2012 (e-fls. 187 e ss), no qual
se insurge quanto ao aluguel pago por Leon Dennis Greff Miguita ME, que o contribuinte alega
que transferiu para sua filha Lilian Tamy Iguma - CPF MF 614.847.921-49, conforme cópia da
DAA desta, anexada ao processo, como também os alugueis recebidos de MF Jóias e Presentes
Ltda, sobre o qual o contribuinte alega que apresentou contrato comprovando que o aluguel
acha-se em nome do sócio da empresa, Marco Antonio Simões. Invocou a aplicação do art. 112
do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000556/2010-85

Mérito
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de alugueis recebidos da empresa
Leon Dennis Greff Miguita ME e de MF Jóias e Presentes Ltda.
Em relação aos rendimentos recebidos da empresa Leon Dennis Greff Miguita
ME, o contribuinte alega que transferiu o rendimento da propriedade do imóvel para a filha;
alega que não há óbice legal para que seja efetuada transferência de parte de sua renda para a
filha, que o “livreto perguntas e respostas” elaborado pela Receita Federal não pode ser base
legal para o lançamento, e que não há base legal para que se considere improcedente a
transferência.
Cumpre então analisar se os rendimentos pagos pela empresa Leon Greff Miquita
ME podem ser tributados em nome da filha do contribuinte.
Inicialmente, o contribuinte alega que não há base legal para o lançamento, já que
não há lei que impeça a transferência da renda. Razão não lhe assiste. Conforme art. 45 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), “Contribuinte do imposto é o titular da
disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.” Dessa
forma, em relação aos alugueis, o contribuinte do imposto sobre a renda é o proprietário do
imóvel, se ele for o titular da disponibilidade econômica ou jurídica no momento da ocorrência
do fato gerador. Se esse proprietário resolve ceder os direitos sobre os frutos do imóvel, para que
se atribua ao cessionário a qualidade de contribuinte, esta cessão deve ocorrer antes da
ocorrência do fato gerador e deve ser comprovada, caso em que o cessionário passa a ser o
contribuinte. Se a cessão não é comprovada, considera-se não existente e eventual entrega dos
rendimentos de alugueis à filha constitui-se ato de liberalidade do contribuinte, ato este que não
altera o sujeito passivo do tributo, pois quem detém a disponibilidade jurídica sobre os alugueis é
o contribuinte.
No caso dos autos, o contribuinte trouxe apenas a Declaração de Ajuste Anual de
sua filha para fazer prova de que transferiu o rendimento para ela. Entretanto, não trouxe
nenhuma comprovação de que de fato houve tal transferência, como comprovante emitido pela
fonte pagadora de que o rendimento foi pago à filha, ou ainda contrato de aluguel em nome da
filha, documentos que poderiam provar que o rendimento era pago à filha.
De outra forma, a autoridade fiscal demonstrou com a Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) que os alugueis foram recebidos pelo contribuinte.
Frise-se que a DIMOB é documento apresentado pelas pessoas jurídicas que intermediam o
aluguel de imóveis ou realizaram sublocação de imóveis, no qual declaram, sob as penas da lei,
as informações relativas à comercialização e a locação de imóveis, constituindo-se em
documento idôneo para fazer comprovação, pois possui presunção de veracidade, presunção esta
relativa, porém cabe ao contribuinte provar que as informações ali prestadas não são verdadeiras,
o que não aconteceu no presente caso.
Dessa forma, a simples declaração da filha desacompanhada de provas não é hábil
para comprovar que a disponibilidade jurídica sobre os alugueis não era do contribuinte, frente às
informações prestadas na DIMOB pela própria fonte pagadora; se os recursos foram de fato
transferidos para a filha, constitui-se ato de liberalidade do contribuinte que não alterou sua
sujeição passiva, razão pela qual o recurso não merece prosperar neste ponto.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000556/2010-85

Quanto à aplicação do art. 112 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), não se trata aqui de caso de dúvida, muito menos de penalidade, sendo portanto
incabível a sua aplicação.
Quanto ao valores recebidos da empresa MF Joias e Presentes LTDA, informa o
contribuinte que se trata de alugueis pagos pela pessoa física Marcos Antônio Simões, sócio da
empresa locatária do imóvel e em nome do qual foi realizado o contrato de locação, conforme
contrato e extrato fornecidos pela Imobiliária Continental Ltda. (e-fls. 14), cujos valores estariam
incluídos nos rendimentos recebidos de pessoa física, informados na DAA.
Entretanto, a primeira cláusula do contrato apresentado diz que o prazo do
contrato é de 30 (trinta) meses, a partir de 1o de julho de 2004, terminando em 31 de dezembro
de 2006. O rendimento que se discute foi recebido em 2007. Embora no parágrafo único da
mesma cláusula reze que “Caso o(a) locatário(a) não restitua o imóvel no fim do prazo
contratual, pagará enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos
da cláusula sétima, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento.”, não há
provas de que houve a prorrogação, razão pela qual entendo que o contrato apresentado não faz a
prova que se pretende.
Ademais, na DAA o contribuinte declarou rendimentos recebidos de Pessoas
Físicas no valor de R$ 19.541,00; Livro caixa de R$ 2.484,50; e rendimentos líquidos de R$
16.237,97. Embora o contribuinte afirme que não há como discriminar na DAA o aluguel
recebido de pessoas físicas, noto pelos documentos acostados aos autos, fornecidos pela
Imobiliária Continental, provenientes de alugueis recebidos por pessoas físicas, que constam os
seguintes valores (os mesmos que estão discriminados na DIMOB):
ALVAIR DAVANCO MAZOTTI
CPF 029.453.898-43
CYNTIA ADRIANA GIMENES KOBUS
CPF 421.725.191-20
PEDRO NOVAES GUIMARÃES
CPF 080.476.501-49
Bruto
Taxa adm.
líquido
Bruto
Taxa adm.
Líquido
Bruto
Taxa adm.
Líquido
410,00
41,00
369,00
13.924,00
2.088,60
11.835,40
2.366,00
354,90
2.011,10
Dessa forma, tem-se que o total do rendimento bruto comprovado é de
R$16.700,00, ao passo que o rendimento omitido é de R$ 9.018,00, de forma que o valor omitido
não pode estar incluído nos rendimentos recebidos de pessoas físicas declarados (R$ 16.700,00 +
R$ 9.018,00 = R$ 25.718,00), mesmo considerando que o contribuinte informou valor maior que
o constante nos comprovantes (R$ 19.541,00).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. A própria lei
estabelece a quem cabe provar determinado fato. Conforme art. 333 do CPC, de aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, cabe ao contribuinte a prova quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco.
Dessa forma, comprovado que os rendimentos foram omitidos, mantém-se o
lançamento, e considera-se acertada a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000556/2010-85

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital